Tribunal: TJSP
Processo: 1084813-75.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1084813-75.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRASILEIRA KEHILAT ISRAEL, é embargado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084813-75.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 22792 fss
2
VOTO No 22972
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1084813-75.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO CULTURAL BRASILEIRA KEHILAT ISRAEL
EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fornecimento de água. Regularidade
da medição questionada pelo consumidor. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a oposição de embargos.
Pretensão à reabertura da discussão a respeito de questões já
decididas. Propósito meramente infringente. Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls. 475/481) que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
embargante.
Sustenta a embargante que há omissão no v. acórdão quanto ao parecer
em que consta que o hidrômetro instalado em seu imóvel não atendia às especificações
do INMETRO (fls. 316/317). Pugna pelo acolhimento do recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Dispensada a manifestação dos embargados, ante a ausência de prejuízo.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Novo Código de Processo Civil.
Não há contradição ou omissão no v. acórdão, que trouxe fundamentação
suficiente, clara e coerente a justificar o resultado do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084813-75.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 22792 fss
3
Nota-se que, diversamente do alegado pela ora embargante, o culto
magistrado a quo se manifestou a respeito da regularidade do hidrômetro e da medição
por ele registrada.
A respeito de tal questionamento, consta da respeitável sentença,
confirmada pelo v. acórdão nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça (fls. 478):
“Além disso, houve a comprovação da regularidade do hidrômetro
instalado na sede da requerente, uma vez que “(...) para as condições de
funcionamento do hidrômetro instalado no imóvel, esse hidrômetro é
confiável, na medida em que registra e registra com a precisão
exigida pelo INMETRO, quanto submetido à vazões superiores à
vazão de transição (60 litros por hora) o volume de agua que por ele
passa.” (folhas 422).”
Logo, foram apresentadas de forma clara, suficiente e coerente, as razões
que conduziram à rejeição da alegação de irregularidade do hidrômetro.
Nota-se que o mero inconformismo da embargante com o resultado do
julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
rediscussão de questões já decididas.
Ante o exposto, não constatada omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator